Tribunal: STF
Processo: Rcl 60772
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROFESSORES MUNICIPAIS. PISO REMUNERATÓRIO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 42 DA SÚMULA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 



    1. Segundo o enunciado vinculante n. 42 da Súmula, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    2. Tendo o órgão reclamado determinado a observância do piso remuneratório federal na composição de vencimentos de professores em níveis mais avançados do magistério municipal, ausente discussão sobre indexadores de atualização monetária, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.



    3. Agravo interno desprovido.